Tribunal: TJSP
Processo: 1501926-14.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas– Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Invasão domiciliar – Flagrante – Preliminar rejeitada – Mérito - Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas– Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Invasão domiciliar – Flagrante – Preliminar rejeitada – Mérito - Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Condenação mantida – Dosimetria penal – Penas corretamente fixadas – Regime prisional fechado adequado – APELO DESPROVIDO.